Tribunal: STF
Processo: RE 81302
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO
INFRINGE LEI ALGUMA A DECISÃO QUE, EM TAL CASO, MANDA ATUALIZAR
TANTO A INDENIZAÇÃO QUANTO OS PAGAMENTOS INTERMEDIARIOS, OU,
ALTERNATIVAMENTE, APENAS O SALDO EM ABERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.